Tribunal: TJSP
Processo: 1006934-98.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC. Extinção da execução com resolução do mérito.
II. Questão em Discussão:
Determinar se a prescrição da pretensão executiva deve ser contada a partir do vencimento

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
Embargos à Execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva com base no prazo trienal do art. 206, § 3o, VIII, do CC. Extinção da execução com resolução do mérito.
II. Questão em Discussão:
Determinar se a prescrição da pretensão executiva deve ser contada a partir do vencimento antecipado da dívida ou do vencimento de cada parcela conforme cronograma contratual.
III. Razões de Decidir:
Prescrição intercorrente não foi impugnada expressamente, mas pode ser analisada devido ao efeito devolutivo amplo da apelação. Contratos de prestação continuada, o vencimento antecipado não altera o termo inicial da prescrição, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.
IV. Dispositivo:
Recurso provido.